Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso decorrente do julgamento da apelação cível n. 0733363-35.2018.8.07.0001. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator